Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. EC 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos conforme parâmetros contidos na decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o sobrestamento do feito executivo na origem em razão de determinação contida no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ; e (ii) se a aplicação do INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 está em consonância com os limites do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito. O título judicial exequendo não é genérico, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do valor devido.
4. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Se o acórdão transitado em julgado fixou a natureza do crédito para, a partir disso e com base no entendimento do STJ, aplicar os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em parâmetros diversos. Mantida a aplicação do INPC até a entrada em vigor das disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a incidência da Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.